Tribunal: STF
Processo: RE 81433
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO. ATUALIZAÇÃO DE SEU
VALOR, EM VIRTUDE DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ADMISSIBILIDADE DA
UTILIZAÇÃO, PARA ESSE FIM, DENTRE OUTROS INSTRUMENTOS, DOS INDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO, CONCLUIDO PELO PLENÁRIO A 18.09.75, DO RE
79.663. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.